Tribunal: TJMT
Processo: 1030507-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030507-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, ante a ausência de regular recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ou não a deserção nos autos.

III. Razões de decidir

3.
Não comprovado o pagamento do preparo no ato de interposição, a parte fora intimada a promover o recolhimento em dobro. Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação, de rigor a aplicação da pena de deserção.

4.
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, no recolhimento realizado na forma do § 4º, do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"
A ausência de
comprovação do recolhimento do preparo recursal
no prazo legal caracteriza
deserção
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.007, §4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1007746-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, e N.U 1009618-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VIACAO MOTTA LIMITADA
contra decisão
que
não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1030507-07.2024.8.11.0000
, face a ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo
.

Nas razões recursais, sustenta que “
anexadas igualmente dentro do prazo, obedecendo o disposto no artigo 4º da Lei 7.603/01, alterado pelo disposto na Lei 11.077/20, que contado nos moldes do artigo 224 do Código de Processo Civil, findaria no dia 25/10/2024, data em que o comprovante de despesas recursais foi anexado aos autos”.

Alega que
“excepcionalmente, poderá ocorrer a regularização fundiária de áreas públicas, (áreas verdes), como disposto, por exemplo, na Lei 13.465/17, especificamente em seu art. 11, parágrafo 2º”.

Aduz que “
é possível concluir que a ordem legal entabulada na LEF para a preferência de bens à execução não é absoluta, bem como que nestes autos foi devidamente comprovado o grave risco a que a agravante se submete caso o bem ofertado não seja admitido nos autos primevos como garantia do débito”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1030507-07.2024.8.11.0000
,
face a ausência de comprovação do regular recolhimento do preparo
.

Pois bem.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, vejamos o disposto na legislação processual civil:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso
,
o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§
4
o

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Como bem salientado pelo agravante, o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 23/10/2024, às 09:09:43.

Na mesma data, sobreveio a certidão acostada às fls. 248489184, atestando à parte o prazo para juntar guia recursal e comprovante do recolhimento de custas processuais, dando prazo de
48hrs à contar da distribuição do processo
, nos termos do artigo 4º da Lei 7.603/2001, com redação alterada pela Lei 11.077/2020, abaixo transcrito:

Art. 4º O pagamento da guia prevista no parágrafo único do art. 1º desta Lei deverá ser realizado pela parte no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo
ou no prazo assinalado pelo juiz da causa, nos casos que reclamem solução urgente. (Redação dada pela Lei nº 11.077/2020)

Assim, o prazo expirou em 25/10/2024, às 09:09:43.

Em seguida,
fora determinado o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção.

O agravante teve a oportunidade de fazer o recolhimento do preparo em dobro, conforme fora intimado no despacho id. 249128166, todavia, recolheu na forma simples.

Desta via, a declaração de deserção do recurso se trata de medida imperativa, face à preclusão, consubstanciada na perda da oportunidade de recolhimento do preparo em dobro.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“ (...) Quando o preparo é exigência para a admissibilidade de determinado recurso, não efetivado ou efetivado incorretamente, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.

(...)
Caso interponha o recurso sem o comprovante do preparo, e passando em branco a oportunidade de recolher o valor devido em dobro, estará caracterizada a irregularidade do preparo, ensejando a deserção e o não conhecimento do recurso
.
(...) Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do preparo, terá corrido preclusão consumativa, ensejando o não conhecimento do recurso por ausência ou irregularidade no preparo.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.040/2.041)(Grifei)

(...)
para pagar o exato valor do preparo, o recorrente deve provar seu recolhimento no ato de interposição do recurso.
(...) a ausência de tal comprovação não tornará irremediavelmente deserto o recurso, desde que seja recolhido o preparo em dobro de seu valor.

(...) Basta, portanto, recolher mais uma vez o preparo e fazer a comprovação em 5 dias daquilo que já havia recolhido antes da interposição do recurso e da outra parcela recolhida após esse momento procedimental.

(...)
No recolhimento em dobro, não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção
.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1662).(Destaquei)

Ademais, nos termos do artigo 1.007, §5º, do Código de Processo Civil, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, no recolhimento realizado na forma do §4º.

Conforme ressaltado, para pagar o valor do preparo na forma simples, incumbe ao Recorrente comprovar o recolhimento, no prazo de quarenta e oito horas após a interposição. Decorrido tal prazo, fora oportunizado à parte o pagamento em dobro; todavia, na oportunidade de se manifestar nos autos, a parte limitou-se a demonstrar o recolhimento do preparo na forma simples, restando precluso o direito de regularização do preparo, caracterizando-se a irregularidade e a deserção, com o não conhecimento do recurso, especialmente diante da vedação legal de complementação ao preparo previsto na forma do art. 1.007, §4º do CPC.

Neste sentido, a doutrina:

(...) No recolhimento em dobro, não será cabível a complementação, de forma que se o recorrente nessa oportunidade deixar de recolher o valor na íntegra terá seu recurso inadmitido por deserção.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1662)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL - ACOLHIDA – DESERÇÃO – AUSENCIA DE PREPARO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, EM DOBRO, NA FORMA DO § 4º DO ART. 1.007 E §3º, DO ART. 1.017 DO CPC - CUSTAS SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS - ARTIGO 1007, § 5º DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Concedido prazo ao agravante para recolher o preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/15, e verificada a insuficiência do valor recolhido, impõe-se a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, já que vedada em tal hipótese a complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, § 5º, CPC/15, configurada a deserção.”
(N.U 1007746-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO –COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência. (...)”
(N.U 1009618-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

Assim, não há falar em regular recolhimento do preparo recursal.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025